Tribunal: STF
Processo: AP 2402
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A concessão da liberdade provisória ao réu GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”. 



    Em 17/7/2024, encerrado o interrogatório do réu, e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados pedidos pela Defesa (eDoc. 93).



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de ofício à Polícia Federal, solicitando informações sobre a produção de laudo pericial e relatório de análise do conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido em poder do réu”, o que deferi em 24/7/2024 (eDoc. 94).



    Por meio do Ofício nº 3925584/2024 CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 122.873/2024), a Polícia Federal encaminhou aos autos o anexo digital do Laudo nº 1574/2024 (eDoc. 118). 



    Em 12/11/2024, a Defesa de GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO apresentou petição requerendo autorização para “comparecer à celebração de aniversário de seu pai a ser realizada no dia 24 de novembro de 2024, na Rua Ana Brum dos Santos, nº 23, São Sebastião/SP”. Além disso, informou que o “referido local, no entanto, fica a cerca de 01 (uma) hora da residência de GEFERSON, localizada na Rua do Leandro, nº 357, Ilhabela/SP, considerando, inclusive, o trajeto a ser percorrido por meio de balsa” (eDoc. 128).



    O pedido é instruído com a cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerente, a cópia da Carteira de Identidade de seu genitor MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO e o comprovante de residência dos pais.



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a relação de parentesco com MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO, que fará aniversário no dia 24/11/2024, em seu endereço residencial, localizado no município de São Sebastião/SP, na Rua Ana Brum dos Santos, nº 23, São Sebastião/SP, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO, CPF Nº 477.118.668-52, para comparecer ao aniversário de seu pai, no dia 24/11/2024, no Município de São Sebastião/SP, possibilitando o seu deslocamento a partir das 11h e retorno à residência até às 17h.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Ilhabela/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente